Tribunal: STF
Processo: HC 205520
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual concedi parcialmente a ordem neste habeas corpus (doc. eletrônico 8).
    Nesta peça recursal, o embargante alega que a decisão embargada deve ser integrada para, 
    “[...] tão somente, determinar que seja expedido o competente contramandado de prisão e/ou alvará de soltura até que as matérias definidas neste Habeas Corpus sejam apreciadas de forma definitiva, visto que a pena de 02 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão imposta ao embargante comporta cumprimento no regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos nos termos do art. 44 do CP” (pág. 4 do doc. eletrônico 14). 
    É o relatório. Decido.
    Inicio esclarecendo que os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, fatos inexistentes, no caso.
    A ordem foi concedida, em parte, tão somente para afastar o bis in idem existente na fixação da pena imposta ao paciente, tendo em vista que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estava em total dissonância com o que decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).
    Daí porque determinei ao juízo competente que aplicasse, no novo cálculo da pena, a referida causa especial de diminuição, na fração de 2/3, porquanto a quantidade de droga apreendida já havia sido considerada para exasperar a pena-base, e não foi apontada na sentença condenatória nem no acórdão de segundo grau nenhuma outra circunstância que justificasse redução menor.
    Anotei, ainda, que aquele magistrado deveria analisar, à luz do art. 33 do Código Penal – CP, se o paciente poderia cumprir a pena em regime inicial diverso do fechado, bem como avaliar se ele preenchia os requisitos objetivo e subjetivo para a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
    Com efeito, a ordem concedida nestes autos não deve obstar o recolhimento do embargante ao sistema prisional (art. 107 da Lei de Execução Penal – LEP) para dar início à execução da pena que lhe fora imposta, pois, com o trânsito em jugado da condenação, é o juízo da execução que deverá proceder aos ajustes na reprimenda e, em seguida, escolher o regime inicial de cumprimento, bem como avaliar se o embargante reúne os requisitos para obter a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, com as devidas retificações em sua guia de recolhimento (art. 106, § 2º, da LEP).
    O que o embargante pretende, na verdade, com este recurso, é que a ordem seja concedida em maior extensão, para permanecer em liberdade, mesmo diante da sua condenação transitada em julgado.
    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o parcial inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator